Tribunal: TJDFT
Processo: 0739658-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
C HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0739658-52.2022.8.07.0000 PACIENTE: FRANCISCO PEREIRA DE MIRANDA JUNIOR, MARCOS CESAR MIRANDA BOCCOMINO IMPETRANTE: RAFHAEL DE MOURA BORGES AUTORIDADE: 12a VARA FEDERAL CRIMINAL DA SEÇÃO JUDICÁRIA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de FRANCISCO PEREIRA DE MIRANDA JUNIOR e MARCOS CESAR MIRANDA BOCCOMINO, em face de decisão do JUÍZO DA 12a VARA FEDERAL CRIMINAL DA SEÇÃO JUDICÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de arquivamento do Inquérito Policial instaurado em desfavor dos pacientes. Nos termos do art. 27, inc. III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, compete às Turmas Criminais processar e julgar habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de primeiro grau deste Tribunal. Da leitura das razões da impetração, não se observa qualquer ato ilegal imputado a magistrado de primeiro grau desta Corte de Justiça. A decisão impugnada foi proferida pelo Juízo da 12a Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal (Num. 41557714), razão pela qual não se afigura cabível a impetração. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do presente habeas corpus, em face da sua manifesta inadmissibilidade, com fundamento no artigo 666 do Código de Processo Penal cc artigo 89, inciso III, do RITJDFT. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 23 de novembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator